Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-11.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PRESENCIAL NA DELEGACIA. PROVAS INSUFICIENTES DAS AUTORIAS. "IN DUBIO PRO REO". RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia ou pessoalmente na delegacia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, mas, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, pode ocorrer a condenação.
2. No caso, entretanto, preserva-se a absolvição do crime de roubo quando a acusação não produz provas robustas e irrefutáveis acerca das autorias imputadas aos réus, pois frágeis e controversos os relatos da vítima entre si e com as demais provas produzidas em relação à autoria; o suposto reconhecimento pessoal realizado na delegacia não observou irrestritamente as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e ainda baseado apenas em pequenas características, haja vista que a vítima não viu os rostos dos apelados, que estavam de capacete, e não sabe as cores destes ou da moto, de modo que também não há outros elementos independentes e idôneos aptos a assegurar, de forma indene de dúvidas, as autorias dos acusados.
3. Em que pese a palavra da vítima mereça especial relevo em crimes contra o patrimônio e revista-se de importante força probatória, apta a fundamentar sentença condenatória, há ser recebida com ressalvas, pois deve ser firme e segura, distante de qualquer elemento que a fragilize, além de encontrar amparo em outros elementos de provas, sob pena de gerar injusta condenação a um suposto inocente.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca das autorias delitivas dos apelados, absolvidos na sentença, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
5. Recurso desprovido.